Tribunal: TJSP
Processo: 2046228-04.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que negou provimento a agravo, mantendo indeferimento de medida liminar visando suspensão dos efeitos de contrato de financiamento bancário – Alegadas contradição quanto ao entendimento de que alegação unilateral de supostas irregularidades praticadas pelo agravado não induz à verificação da verossimilhança das alegações lançadas; omissão na abordagem acerca da

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que negou provimento a agravo, mantendo indeferimento de medida liminar visando suspensão dos efeitos de contrato de financiamento bancário – Alegadas contradição quanto ao entendimento de que alegação unilateral de supostas irregularidades praticadas pelo agravado não induz à verificação da verossimilhança das alegações lançadas; omissão na abordagem acerca da indevida renegociação de todos os contratos, com má-fé na contratação de alienação fiduciária; e necessidade de prequestionamento de matérias - Os termos omissos, contraditórios, ou obscuros, dispostos pelo legislador para o manejo dos embargos, referem-se àqueles constantes do texto do decisório, e não à interpretação que fora dada ao conjunto probatório aportado aos autos ou à legislação - Não há se falar em contradição, omissão ou obscuridade, por não haver sido reconhecida a pertinência das teses invocadas pelos recorrentes – Pretensa reanálise – Impossibilidade – Questões consideradas prequestionadas (art. 1.025/CPC) – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000728423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2046228-04.2020.8.26.0000/50002, da Comarca de Valinhos, em que são
embargantes MARCELO CONTATTO e CONTATTO EMPÓRIO E LANCHONETE
EIRELI ME, é embargado COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E
INVESTIMENTO IGUAÇU - SICREDI IGUAÇU PR/SC/SP.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2046228-04.2020.8.26.0000/50002 Valinhos Voto no 22267
Fls. 2/7
Voto no 22267
Embargos de Declaração Cível no 2046228-04.2020.8.26.0000/50002
Comarca: Valinhos
Embargtes: Marcelo Contatto e Contatto Empório e Lanchonete Eireli Me
Embargado: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Iguaçu - Sicredi
Iguaçu Pr/sc/sp
Juiz de Direito: Dr(a). Bianca Vasconcelos Coatti
Embargos de declaração – V. Acórdão que negou
provimento a agravo, mantendo indeferimento de medida
liminar visando suspensão dos efeitos de contrato de
financiamento bancário – Alegadas contradição quanto ao
entendimento de que alegação unilateral de supostas
irregularidades praticadas pelo agravado não induz à
verificação da verossimilhança das alegações lançadas;
omissão na abordagem acerca da indevida renegociação de
todos os contratos, com má-fé na contratação de alienação
fiduciária; e necessidade de prequestionamento de
matérias - Os termos omissos, contraditórios, ou obscuros,
dispostos pelo legislador para o manejo dos embargos,
referem-se àqueles constantes do texto do decisório, e não
à interpretação que fora dada ao conjunto probatório
aportado aos autos ou à legislação - Não há se falar em
contradição, omissão ou obscuridade, por não haver sido
reconhecida a pertinência das teses invocadas pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2046228-04.2020.8.26.0000/50002 Valinhos Voto no 22267
Fls. 3/7
recorrentes – Pretensa reanálise – Impossibilidade –
Questões consideradas prequestionadas (art. 1.025/CPC) –
Embargos rejeitados.
Dispositivo: Rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Contatto Empório e Lanchonete Eireli ME e outro, em face do v.
acórdão de fls. 376/382, por meio do qual fora negado provimento a
agravo apresentado diante de Cooperativa de Crédito, Poupança e
Investimento Iguaçu - Sicredi Iguaçu PR/SC/SP, mantendo-se
indeferimento de medida liminar visando suspensão dos efeitos de contrato
de financiamento bancário.
Alegam os embargantes, em síntese, contradição
quanto ao entendimento de que alegação unilateral de supostas
irregularidades praticadas pelo agravado não induz à verificação da
verossimilhança das alegações lançadas. Referem, ainda, omissão na
abordagem acerca da indevida renegociação de todos os contratos, com má-
fé na contratação de alienação fiduciária, aventando, por fim, necessidade
de prequestionamento de matérias (fls. 01/13).
É o relatório.
Recebo os embargos, por tempestivos, mas nego-lhes
acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2046228-04.2020.8.26.0000/50002 Valinhos Voto no 22267
Fls. 4/7
Como cediço, cabem embargos de declaração em face
de decisório para: “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material” (art. 1.022/NCPC).
No caso específico, contudo, não verifico quaisquer
das referidas hipóteses. Em nosso ver, todas as disposições constantes
deste recurso referem-se ao mérito e, como tal, pertinem à livre convicção
do Juízo.
As matérias trazidas ao recurso foram analisadas e
devidamente deliberadas. Sabe-se que os termos omissos, contraditórios,
ou obscuros, dispostos pelo legislador para o manejo dos embargos,
referem-se àqueles constantes do texto do decisório, e não à interpretação
que fora dada ao conjunto probatório aportado aos autos ou à legislação.
No caso, não há se falar em contradição, omissão ou
obscuridade, por não haver sido reconhecida a pertinência das teses
invocadas pelos recorrentes.
É certo que a existência de fundamentos díspares das
razões da parte não constitui permissivo para a utilização dos aclaratórios.
Consoante já decidido por esta C. Corte, “a motivação contrária ao
interesse do embargante ou mesmo omissa em relação a pontos
considerados irrelevantes para apreciação da irresignação recursal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2046228-04.2020.8.26.0000/50002 Valinhos Voto no 22267
Fls. 5/7
não autoriza o acolhimento de embargos de declaração” (Embargos de
Declaração no 4007570-72.2013.8.26.0564/50000, Rel. Silveira Paulilo, j.
11.05.2015).
Vê-se que a pretensão disposta no presente recurso
resvala na reanálise de mérito. Contudo, só se admite o caráter infringente
nos embargos quando decorrente da correção de erro material manifesto,
ou ainda, para fins de suprir-se omissão ou sanar-se contradição, e tais
situações não se verificam no caso sub judice.
Destarte, é inconcebível a oposição de embargos de
declaração quando sua única finalidade é a rediscussão de matéria que já
fora objeto de decisão, pena de atribuir-se a esse recurso efeito regressivo,
que não encontra previsão legal.
Nesse sentido os seguintes precedentes desta Colenda
Câmara de Direito Privado:
Embargos de declaração. Omissão e contradição.
Inocorrência. Caráter infringente. Objetivo de
modificação do julgado e, não, de aclaramento.
Recurso impróprio para correção de apreciação
dos fatos, da prova ou da aplicação do direito.
Prequestionamento. Desnecessidade de o julgador
se pronunciar, com minúcias, sobre as normas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2046228-04.2020.8.26.0000/50002 Valinhos Voto no 22267
Fls. 6/7
que se funda o pleito, bastando que justifique seu
convencimento.
Dispositivo:
Rejeitaram
os
embargos de declaração. (Embargos de Declaração
Cível 1003157-42.2018.8.26.0451; Relator: Ricardo
Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro de Piracicaba - 6a Vara Cível;
Data do Julgamento: 01/04/2019; Data de Registro:
01/04/2019);
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição de
omissão e contradição ao acórdão embargado.
Vícios não configurados. Caráter infringente do
julgado e proposito de prequestionamento. Inadmissibilidade na hipótese. Embargos
rejeitados. (ED 1050575-35.2013.8.26.0100, Relator:
João Camillo de Almeida Prado Costa; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 22/02/2016; Data de
registro: 25/02/2016).
No mais, constou expressamente do julgado que, “a
despeito das alegadas abusividades, indubitável, por ora, a ciência, no
momento de sua assinatura, quanto aos termos do que fora ajustado” (fls.
379), circunstância apta a apartar a deduzida omissão na abordagem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2046228-04.2020.8.26.0000/50002 Valinhos Voto no 22267
Fls. 7/7
possível má-fé na contratação de alienação fiduciária.
Importante ponderar, por fim, que o Novo Código de
Processo Civil, em seu artigo 1.025, considera prequestionados todos os
dispositivos suscitados em sede de embargos, mesmo na hipótese de
rejeição.
Sendo assim, uma vez ausentes as hipóteses legais, a
rejeição dos embargos é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo na íntegra o v. Acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora